Tribunal: STF
Processo: Pet 1193
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-28
Data de publicação: 1997-05-28

Ementa:
EMENTA: Petição. Questão de ordem. Competência para a
instauração e julgamento de processo administrativo disciplinar
contra juízes de Tribunal Regional do Trabalho, faltando, neste, o
quorum necessário para tanto.
- Tratando-se de competência excepcional, a letra "n" do
inciso I do artigo 102 da Constituição deve ser interpretada
estritamente, razão porque a palavra "ação" nela constante se
restringe à ação judicial, só transferindo para a competência desta
Corte competências jurisdicionais e não atribuições de natureza
administrativa.
- Por outro lado, apenas se reconhece competência a esta
Corte que não esteja prevista na Carta Magna, quando não haja a
possibilidade de se atribuir, inclusive por construção
constitucional, tal competência a outro Tribunal.
No caso, é isso possível, porquanto do exame do texto
constitucional se verifica que, no âmbito trabalhista, ao Tribunal
Superior do Trabalho se atribui competência (assim, nos artigos 96,
II, "a" e "c", e 99, § 2º, I) que não é jurisdicional e que se
projeta direta ou indiretamente no terreno administrativo, o que lhe
dá certo poder de supervisão sobre os Tribunais Regionais do
Trabalho.
Dentro desse poder de supervisão do Tribunal Superior do
Trabalho, que deflui, inclusive, da competência de propor ao Poder
Legislativo a extinção de Tribunais Regionais do Trabalho, se insere
a competência dessa Corte Superior para o processo disciplinar em
causa contra Juízes togados do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª
Região, por não ter este o quorum necessário para a realização desse
processo.
Questão de ordem que se resolve pela declaração de
incompetência desta Corte, determinando-se a devolução dos autos da
Sindicância em causa ao Tribunal Superior do Trabalho, por ser ele o
competente, no caso, para a instauração e o julgamento do processo
administrativo disciplinar que dela resultar.